Tribunal: CARF
Processo: 10980.724355/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724355/2018-92
ACÓRDÃO
3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DECORLUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 11/09/2013 a 30/05/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL/LAPSO
MANIFESTO.
Há de ser esclarecido que a Fiscalização encontrou comparativo que
demonstra o equívoco da NCM adotada pela Embargante em sítio
eletrônico de outra empresa, não no site da própria Embargante, como
consta em um trecho dos autos.
NORMAS COMPLEMENTARES. PRÁTICAS REITERADAS. ADMINISTRAÇÃO.
INEQUÍVOCO CONHECIMENTO.
O comando do art. 100, III do CTN aplica-se somente a casos em que a
Administração tenha inequivocamente tomado conhecimento da prática
do sujeito passivo. A não detecção da infração pela administração, por si,
em operações não verificadas especificamente, não ocasiona configuração
de “prática reiterada”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para fins de esclarecimento e correção de erro
material, mantendo-se integralmente a decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário nos
termos do voto vencedor.
Vencidos o então Relator, Conselheiro Wilson Antônio de Souza Corrêa, e a
Conselheira Larissa Cassia Favaro Boldrin, que votaram pela acolhida dos embargos com efeitos
infringentes, para afastar do lançamento a multa de ofício e os juros de mora, com base no art.
112 do CTN. Designado o redator ad hoc e para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Carlos
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
2
de Barros Pereira. Não votaram os Conselheiros Sérgio Roberto Pereira Araújo e Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, em virtude de votos consignados na Sessão de 23.06.2025, pelos Conselheiros
Rosaldo Trevisan e Wilson Antônio Souza Corrêa (relator original).
Apresentou declaração de voto o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Julgamento iniciado em junho/2025 e concluído na tarde do dia 15.12.2025

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Unaian Neves de
Miranda, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan, Wilson Antonio
de Souza Correa (relator original) e Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Designado redator ad hoc neste processo, em razão de o Conselheiro Relator
Wilson Antônio de Souza Corrêa não mais integrar a composição da Turma ao término do
julgamento, reproduzo, na sequência, o relatório por ele elaborado, bem como o voto vencido de
sua lavra.
Trata-se de embargos de declaração aviado pela Embargante/Contribuinte que se
insurge contra Acórdão sob no 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA, voto
condutor da lavra desse Relator, onde, por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso
Voluntário.
Consta nos autos que no dia 18/12/2004 a Embargante teve ciência do mencionado
Acórdão, sendo que no dia 19/12/2004 manejou o presente remédio recursivo, conforme se pode
certificar nas peças dos autos, folhas 550 e 551, respectivamente.
O Recurso Voluntário anatematizou Acórdão sob no 109-002.068 exarado pela 4a
Turma da DRJ/09 que julgou impugnação improcedente, sendo essa última preparada para
enfrentar o lançamento que exige diferenças de recolhimentos de IPI e de COFINS, com multa de
ofício e juros de mora, bem como multa regular por mercadoria classificada incorretamente.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 52 a 347), numa apertada síntese, que as
mercadorias importadas pela Embargante foram classificadas em NCM incorreto. Veja:
(...)
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
3
"27. Examinando a coluna (6) do Quadro A, constatamos que o contribuinte
identificou as mercadorias importadas de diversas formas. Abaixo, a título de
exemplo, relacionamos algumas das especificações:
TERMINAL ELÉTRICO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, PRÉISOLADO
COM ANTICHAMA, TIPO ANEL, COM A FUNÇÃO DE TERMINAL CONECTOR
PARA FIOS E CABOS ELÉTRICOS, 1,5-2,5MM", PARA TENSÃO SUPERIOR A
1.000 V, TA- 3272 ...
TERMINAL CONECTOR DE TORÇÃO, CT-0014, EM NYLON ANTICHAMA, SEM
BORDA, COM A FUNÇÃO DE TERMINAL CONECTOR PARA FIOS E CABOS
ELÉTRICOS, 0,5-1,0MM", PARA TENSÃO SUPERIOR A 1.000 V ...
TERMINAL ELÉTRICO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, ISOLADO
COM ANTICHAMA, TIPO LUVA FEMEA, COM A FUNÇÃO DE TERMINAL
CONECTOR PARA FIOS E CABOS ELÉTRICOS, 0,5-1,5MM", PARA TENSÃO
SUPERIOR A 1.000 V, TF2107 ...
TERMINAL ELÉTRICO, TIPO LUVA DE EMENDA, LC-0450, EM COBRE
ESTANHADO, COM FUNÇÃO DE TERMINAL CONECTOR PARA FIOS E CABOS
ELÉTRICOS, 10,0MM", PARA TENSÃO SUPERIOR A 1.000V ...
28. Constatamos, ainda, que as mercadorias foram classificadas na NCM código
“8535.90.00”, contudo, a NCM apropriada para a classificação das mercadorias
identificadas, resumidamente, como “Terminais” seria a de código 8536.90.90,
conforme os elementos a seguir apresentados.
...
Por meio de Embargos de Declaração objurga o Acórdão supramencionado sob
alegação de vícios decisório por omissão por ausência de motivação, bem como omissão quanto a
contrariedade recursiva contraditando a multa de ofício, frente ao artigo 100 do CTN.
Em despacho de admissibilidade a Presidência da Turma admitiu os embargos,
dando seguimento parcial para esclarecer quanto a i) Omissão por Premissa Equivocada e ii)
Omissão Quanto ao Art. 100 do CTN.
Eis, em apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
4
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento.
Os embargos de declaração são tempestivos e atende todos os requisitos formais
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Direito.
3.1. Omissão por premissa equivocada
Alega a Recorrente que o Acórdão combatido, quando trata da “Nulidade do
Lançamento – ofensa ao Princípio da Busca pela Verdade Real - Impossibilidade de Constituir
Crédito Tributário com Base em Mera Presunção – Imprecisão dos Fatos que Deram Ensejo ao
Lançamento (Art. 142, do Código Tributário Nacional)”, equivoca-se ao analisar o parâmetro de
NCM em site procurado pela Fiscalização, pois alegou que ele (site) era da Embargante, ao passo
que não é dela, mas sim da empresa Elétrica Capital.
De fato, houve um equívoco na redação por parte do Relator do Acórdão
embargado, pois a própria Fiscalização informa à fl. 61 do AI que a pesquisa foi realizada no sítio
da empresa Elétrica Capital. Confira:
(...)
41. No sítio da empresa Elétrica Capital podemos encontrar a especificação do
terminal TP 2322 – DECORLUX:
(...)
Portanto, reconhece a ocorrência de redação equivocada, mas que trata de erro
material, cujo qual não altera o resultado do julgamento, pois de fato uma das informações que a
Fiscalização encontrou foi no site da empresa Elétrica Capital e não no sítio eletrônico da
Embargante, conforme está no corpo do Acórdão guerreado.
Entretanto, o mero erro de redação no Acórdão combatido não é o suficiente para
desfigurar o trabalho fiscal, impedindo o lançamento e, tampouco a própria decisão combatida,
pois a pesquisa realizada em sítio eletrônico de outra empresa serviu tão somente como
exemplo estabelecendo comparativo para confirmar a NCM indevida adotada pela Embargante.
Nos embargos o Embargante alega ‘premissa equivocada’, mas, em verdade, nos
autos não se trata de premissa, como dito, mas sim de comparativo para demonstrar o equívoco
na NCM apontada pelo importador.
Ademais, se premissa fosse, também não caberia a insurgência, eis que não se trata
de uma única referência que permitiu o lançamento.
Sem razão a Embargante, eis que não houve omissão, mas tão somente erro
material/lapso manifesto apontado.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
5
3.2. Omissão quanto ao artigo 100 do CTN
Aduz que a manutenção da multa aplicada é um equívoco, uma vez que manteve as
multas de ofício e juros de mora sob a égide da Súmula Carf 161, cuja qual está atrelada apenas
em multa de 1%, prevista na MP 2.158-35.
Argumenta ainda que a mencionada súmula não supera dispositivo do Código
Tributário Nacional, especificamente ao artigo 100, que se aplica ao caso.
Que as sanções administrativas, sobretudo as multas e juros, estão submetidos aos
princípios da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade. E, por isso mesmo, em razão do
“art. 100, inciso III e parágrafo único, do CTN dispor que as práticas reiteradamente observadas
pelas autoridades administrativas excluem a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, é que deve ser extirpado
tais valores do presente auto de infração”.
Sustenta ainda que não teve má-fé ao classificar as mercadorias nas DI’s, já que a
autuação não aplicou a multa de ofício prevista em 75%, o que corrobora com a aplicação do
artigo 100, III e § único do CTN.
Finaliza, dessa forma, como não agiu de má-fé há de imperar o entendimento do
inciso II do artigo 112 do CTN, afastando a multa de ofício e juros de mora do crédito tributário,
afastando a aplicação da Súmula CARF 161.
Numa melhor análise, verifica-se que esse julgador ao prolatar o voto no Recurso
Voluntário cometeu obscuridade em sua decisão, pois assiste razão a Embargante quando defende
que todas as multas foram lançadas à vala comum da inteligência da Súmula CARF 161. E, para
uma melhor análise, mister que se retorne a questão desde o lançamento, onde os AI’s, referente
as multas tratam de i) multa de ofício e juros de mora e, ii) multa regulamentar por mercadoria
classificada incorretamente, em razão da reclassificação de produtos importados da NCM
8535.90.00 para a NCM 8536.90.90 nas DIs objeto de revisão aduaneira.
De fato, como argumentou a Embargante, no voto do RV esse Relator se
pronunciou quanto a dúvida de vontade de lesar o erário, ou mesmo a consideração da reiterada
prática (onde a dúvida nasce ao não saber se é reiterada prática pelo mesmo agente, pois não se
tem nos autos informação necessária), a multa de ofício e juros de mora devem ser afastadas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher em parte os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, tão somente para afastar a multa de ofício e juros de mora, mantendo a outra
matéria aviada no presente embargos, esclarecendo a ocorrência tão somente de erro
material/lapso manifesto que não prejudica a conclusão final do voto, neste quesito.
É como voto.

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
6
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira, Redator ad hoc

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, redator designado

Peço vênia ao i. Relator para divergir parcialmente da solução por ele proposta
quanto aos efeitos atribuídos ao acolhimento dos embargos de declaração.
A posição vencedora do Colegiado coincide integralmente com a fundamentação
expendida na declaração de voto apresentada pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan, cujos
fundamentos passam a integrar o presente voto como suas razões de decidir.
Para fins de economia processual e coerência decisória, remete-se à referida
declaração de voto, que integra o presente julgado.

Da delimitação da controvérsia
Acompanha-se o Relator no reconhecimento de que a alegada “premissa
equivocada” constitui mero erro material na redação do acórdão embargado, sem repercussão
sobre a higidez do lançamento ou sobre a conclusão do julgamento quanto à incorreção da
classificação fiscal adotada pelo sujeito passivo.
A divergência restringe-se, portanto, ao afastamento da multa de ofício e dos juros
de mora, promovido com fundamento nos arts. 100 e 112 do Código Tributário Nacional.

Da inaplicabilidade do art. 100, III, do CTN
Sustenta o sujeito passivo que o registro e o desembaraço de declarações de
importação contendo a classificação por ele adotada configurariam prática reiteradamente
observada pela autoridade administrativa, apta a afastar penalidades e encargos moratórios.
Contudo, conforme destacado na referida declaração de voto, não há nos autos
prova de que a classificação tenha sido efetivamente analisada e reiteradamente aceita pela
Administração Tributária, mas apenas de que foi informada pelo próprio contribuinte nas
declarações de importação.
O simples desembaraço aduaneiro não constitui homologação do lançamento nem
implica concordância da autoridade fiscal com a classificação adotada, entendimento consolidado
na Súmula CARF no 216.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
7
A ausência de detecção da infração pela Administração não caracteriza prática
reiterada administrativa, mas apenas prática reiterada do contribuinte não submetida à efetiva
fiscalização, situação que não se enquadra na hipótese prevista no art. 100, III, do CTN.
Inexistindo prova de inequívoco conhecimento e aceitação da conduta pela
Administração, não há fundamento para afastamento das penalidades ou dos encargos
moratórios.

Da inaplicabilidade do art. 112 do CTN
Igualmente não se verifica hipótese de incidência do art. 112 do CTN, o qual
pressupõe dúvida quanto à capitulação legal do fato, à materialidade da infração ou à natureza da
penalidade.
No caso, restou incontroverso que a classificação adotada pelo contribuinte era
incorreta e que dela resultou recolhimento a menor dos tributos devidos, inexistindo incerteza
interpretativa apta a justificar a aplicação do referido dispositivo.
Ademais, o art. 112 do CTN refere-se exclusivamente à interpretação da legislação
relativa a penalidades, não alcançando juros de mora.

Conclusão
Diante do exposto, adotando como razões de decidir os fundamentos constantes da
declaração de voto do Conselheiro Rosaldo Trevisan, voto por acolher os embargos de declaração
apenas para sanar o erro material apontado, sem efeitos infringentes, mantendo-se integralmente
o resultado do julgamento anteriormente proferido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
8
Registro, inicialmente, que concordo com a acolhida dos embargos, proposta pelo
relator, em relação ao tema intitulado “omissão por premissa equivocada” e no que se refere a
“omissão quanto ao art. 100 do CTN”.
No primeiro tema, entendo, acompanhando o relator, que aquilo que o sujeito
passivo designa como “premissa equivocada” não constitui, de fato, premissa, mas apenas
informação incorreta no voto do relator, que em nada afeta a robustez do lançamento e a
conclusão do colegiado, unânime, no sentido de que a classificação adotada pelo sujeito passivo é
incorreta.
Assim, indubitavelmente hígido o lançamento em relação à diferença de tributos,
em decorrência do erro de classificação, e em relação à multa por classificação incorreta
(ancorada na Súmula CARF 161, e que sequer se encontra em debate nesta etapa processual).
Resta apenas o tópico referente à aplicação do inciso III do art. 100 do CTN, para o
qual se alega ter havido omissão do relator no voto. Dispõe o referido inciso:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.” (grifo nosso)
O sujeito passivo alega que o fato de ter registrado diversas declarações de
importação com a classificação incorreta, e ter a mercadoria sido desembaraçada (liberada) pelo
fisco, constituiria uma “prática reiterada observada pela autoridade administrativa”. O argumento,
aparentemente, contou com o apoio de um voto vencido na instância de piso, do Cons. Eloy Eros
da Silva Nogueira:
“Por se tratar de prática reiterada em que a NCM usada pelo importador foi
recorrentemente aceita em despachos de importação - como soe se dar em
situação de revisão aduaneira referente a um longo período -, entendo que cabe a
aplicação do parágrafo único c/c inciso III ambos do artigo 100 do CTN” (sic).
Ocorre que não há prova nos autos de que a classificação tenha sido
“recorrentemente aceita” pela administração, mas apenas de que tenha sido inserida em
declarações do contribuinte. E se equivoca o contribuinte ao defender que o simples fato de ter
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
9
sido uma declaração de importação registrada e desembaraçada (liberada) enseja a “homologação
do lançamento”, sendo o equívoco bem aclarado na Súmula CARF 216:
“Súmula CARF no 216 (Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024
– vigência em 04/10/2024)
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.”
Tive a oportunidade de me manifestar sobre o tema no Acórdão 3401-003.220,
decidido por maioria, também com a oposição apenas do Cons. Eloy Eros da Silva Nogueira, no
qual consignei:
“Por fim, busca a empresa afastar a multa e os juros aplicados, sob o argumento
de que aquela fere a razoabilidade/proporcionalidade, e que os procedimentos
por ela adotados eram de boa-fé, e aceitos pela SUFRAMA, invocando o artigo
100, III do Código Tributário Nacional (CTN), que trata de "práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas".
Contudo, resta ostensivamente claro que o comando do CTN não se aplica a
práticas infracionais que não tenham sido detectadas pela Administração, como
a tratada neste processo. Raciocínio contrário nos levaria ao desparate de crer
que qualquer conduta irregular constituiria uma norma complementar se o
infrator a cometesse durante algum tempo sem ser descoberto pela fiscalização”
(grifo nosso)
É cediço que a administração não promove fiscalização efetiva em mais de 90% das
declarações de importação registradas no Brasil.
No último balanço aduaneiro divulgado, de 2023, informou-se que:
“Com o avanço do gerenciamento de riscos aduaneiros (GR) e a construção de um
arcabouço que viabiliza ações cada vez mais efetivas em sede de pós-despacho, a
administração aduaneira vem reduzindo sistematicamente o percentual de
seleção de importações para conferência em canal diferente do verde. Em 2023,
foi registrada uma nova redução.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
10

Fonte: Receita Data, 15/01/2024
Recorde-se que “CANAL VERDE” significa a liberação automática da mercadoria,
sem exame documental e sem sua efetiva verificação física, como destaca a norma procedimental
do despacho aduaneiro de importação (IN SRF 680/2006, art. 21):
“Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para
um dos seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da
mercadoria, dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo
constatada irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a
verificação da mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a
realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da
mercadoria e a apuração de elementos indiciários de fraude (...)”.
E, mesmo nos demais canais de conferência (amarelo, vermelho e cinza), a
verificação é efetuada por amostragem, não tendo sido analisada, necessariamente a classificação
daquele item específico em debate nos autos.
Em alguns contenciosos, essa discussão é rica, trazendo o sujeito passivo provas de
que em casos anteriores de importação o fisco efetivamente analisou a classificação (e em
determinados casos, inclusive, solicitava sua alteração para outro código). Mas não é o que
acontece no presente processo, em que a alegação do contribuinte é genérica, residente em um
único tópico de sua peça recursal (itens 123 a 129 do recurso voluntário), sem qualquer exemplo
de caso em que a fiscalização tenha efetivamente analisado a classificação.
Portanto, inaplicável o artigo 100, III do CTN, que trata de prática reiterada da
administração (e não de prática reiterada do contribuinte não descoberta pela fiscalização).
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
11
No voto do relator, aparentemente parte-se para outra disposição do Código
Tributário Nacional, não constante da acolhida dos embargos: o art. 112 do CTN.
Entendo que tal matéria não deveria nesta etapa processual, de embargos, ser
analisada pelo colegiado, mas como o relator a analisou (a meu ver extra petita), tenho que
registrar aqui minha divergência também em relação a esse tema.
O art. 112 do CTN, em primeiro lugar, trata apenas de penalidades, e não de juros
moratórios, o que não permitiria a exclusão promovida pelo relator em relação a juros de mora.
Em segundo lugar, o art. 112 pressupõe dúvida quanto: (a) à capitulação legal do
fato; (b) à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos; (c) à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; e (d) à natureza da penalidade aplicável, ou
à sua graduação.
No caso em análise, o colegiado, unanimemente (inclusive o relator), no julgamento
do Acórdão 3001-002.987, entendeu que a classificação adotada pelo contribuinte foi incorreta, e
que isso gerou uma diferença de tributos. Não há nenhuma sombra de dúvida quanto a isso. E
essas circunstâncias são suficientes para que os tributos exigidos sejam acompanhados de juros
moratórios e de multa de ofício.
Sobre a alegada boa fé, entendo que até poderia ser um argumento de defesa,
embora sem vínculo nem com o art. 112 e nem com o art. 100 do CTN, e que também extrapolaria
o âmbito de temas a serem analisados em sede de embargos. Mas como o relator também
analisou, cabe destacar aqui algumas observações a título de esclarecimento.
Na década de 90 do século passado (em que os temas aduaneiros ainda tinham
forte viés tributário), a COSIT editou o Ato Declaratório Normativo 10/1997, dispondo:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de
1974, e tendo em vista o disposto no art. 112 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e art. 107, inciso I, do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados aprovado pelo Decreto
no 87.981, de 23 de dezembro de 1982, Declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal
de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração punível com
as multas previstas no art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho
aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do
imposto de importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a classificação tarifária errônea ou a
indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos
casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante (...).” (grifo nosso)
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
12
Repare-se que o ADN 10/1997 excluía apenas multas (e não juros), e condicionava a
exclusão, no caso de classificação tarifária errônea, a duas circunstâncias : (a) que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado (o que não se verifica no presente processo); e (b) que não se
constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Mas o ADN 10/1997 foi revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF 13/2002,
que passou a não mais trazer em seu texto a classificação incorreta:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e considerando o
disposto no art. 84, e seu § 2o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, declara:
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de
importação, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do
imposto de importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque
ex, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.
Art. 2o Fica revogado o Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 10, de 16 de janeiro
de 1997.” (grifo nosso)
E, mais recentemente, também o ADI SRF 13/2002 foi revogado, pelo Ato
Declaratório Interpretativo RFB 6/2018, que agora dispõe:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, o uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, e tendo em vista o disposto no art. 84, e seu § 2o, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, declara:
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de
importação, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução de
tributos incidentes na importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.960 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
13
Art. 2o Fica revogado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 10 de
setembro de 2002.” (grifo nosso)
Ou seja, além de não haver fundamento normativo para exclusão de juros de mora
no art. 112 do CTN, invocado pelo relator, não se destaca qual seria a dúvida, em tal artigo
(autoria, materialidade...) a contrapor a conclusão unânime de que a classificação está incorreta e
de que isso ensejou recolhimento de tributos a menor.
Tendo em vista o exposto, registro neste voto as razões de divergência, que
ensejam a acolhida dos embargos sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de
provimento ao recurso voluntário apresentado.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 598
DF CARF MF
Original